Tribunal: TJMT
Processo: 0026801-85.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026801-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES - CPF: 420.155.021-49 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL.
A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONTEMPLAVA OS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA ATÉ O ÚLTIMO DIA DE ATUALIZAÇÃO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória
e
rejeitou os embargos monitórios
, portanto,
constituiu título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC. O apelante busca a reforma parcial da sentença para fixação expressa do valor devido, da correção monetária pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês, sustentando a incidência dos encargos desde o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi citra petita por não especificar o valor da condenação e os consectários legais; (
ii
) estabelecer o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve indicar expressamente o valor devido e a forma de incidência da correção monetária e dos juros, sob pena de caracterizar decisão citra petita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Nos contratos em que há mora
ex

re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, independentemente de interpelação do devedor, conforme previsto no art. 397 do Código Civil.

No caso concreto, o demonstrativo de cálculo apresentado pelo banco credor já contemplava correção monetária e juros moratórios desde o vencimento de cada parcela até a data do ajuizamento da ação, motivo pelo qual a atualização deve incidir a partir dessa data, evitando a duplicidade de encargos.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais orienta que, em ações monitórias, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da dívida, desde que previamente pactuados e devidamente demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A sentença que constitui título executivo judicial em ação monitória deve especificar o valor da condenação e os critérios de atualização monetária e incidência de juros, sob pena de ser considerada citra petita.

Nos contratos com mora
ex

re
, os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação, independentemente de interpelação do devedor.

Em ação monitória, quando o demonstrativo de débito apresentado já contempla a atualização até a data do ajuizamento, a incidência da correção monetária e dos juros moratórios deve ocorrer a partir dessa data, evitando a duplicidade de encargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702, §8º; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, DJ 10.10.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 692096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 02.06.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
0026801-85.2016.8.11.0041
.

APELANTE: KIRTON BANK S
/
A - BANCO MULTIPLO
.

APELADO: MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES
.

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

Kirton
Bank
S/A
– Banco Múltiplo
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que julgou procedentes os pedidos formulados na ação
monitória
, ajuizada
em face de
Marcos Vinicius do Amaral Froes
,
e
rejeitou
os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial, com base no art. 702, §8º do Código de Processo Civil.
Por conseguinte, condenou o requerido
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Irresignado,
o banco apelante
pretende
, em síntese,
a reforma parcial da sentença proferida nos autos da ação monitória, especificamente no que se refere à ausência de fixação do valor devido e dos consectários legais, como correção monetária e juros moratórios.

Aduz que necessária a fixação da
correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data do ajuizamento da ação
.

Nesse contexto, argui que a
correção monetária não depende de qualquer termo para sua incidência, tratando-se de simples atualização da moeda conforme jurisprudência do STJ
.

Pondera que
já havia atualizado o débito até o ajuizamento da ação, motivo pelo qual
, pede que
o marco inicial da correção monetária deve ser a data do ajuizamento para evitar incidência em duplicidade
.

E, quanto
aos juros moratórios, defende a tese da mora
ex

re
, conforme o artigo 397 do Código Civil, argumentando que a dívida era líquida e positiva, razão pela qual os juros devem incidir desde o vencimento da obrigação.

Sustenta a
i
mpossibilidade de majoração de honorários recursais
, sob argumento de que
não houve fixação de honorários na sentença de primeiro grau.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 267165293.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
apelação
interposta por
Kirton
Bank S
/
A - Banco Múltiplo
contra
Marcos Vinicius
d
o Amaral Froes
, visando a reforma parcial da sentença proferida nos autos da ação monitória, especificamente no que se refere à ausência de fixação do valor devido e dos consectários legais, como correção monetária e juros moratórios.

O banco apelante ingressou com ação monitória para a recuperação do crédito descrito na petição inicial
(R$
116.369,11
)
, consubstanciado
nos contratos: Contrato de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção de nº
1124-1000578;
Contrato 011241000578
(R$ 1.752,37);
Contrato 011240809743
-
"Crédito Parcelado"
(
R$ 42.373,21
)
e
Contrato 011240796498
-
"Crédito Parcelado"
(
R$ 72.243,53
).

Durante o trâmite processual, foram negados os embargos monitórios opostos pela parte adversa, sendo a ação julgada procedente, resultando na constituição do título executivo.

Nas razões recursais, defende o apelante que
a sentença proferida pelo juízo de origem não especificou o valor devido nem a forma de atualização monetária e incidência de juros, gerando,
no seu entendimento,
insegurança jurídica para o cumprimento da sentença.

S
ustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em sentença
citra petita
, pois, ao constituir o título executivo, deveria ter indicado expressamente o valor devido e a forma de cálculo da atualização monetária.

Diante disso, requer que o tribunal fixe correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data do ajuizamento da ação
.

Pois bem.

No que diz respeito aos juros moratórios, é consabido que, nos contratos com mora
ex

re
, a norma prevê sua incidência a partir do vencimento de cada parcela ou exigibilidade da obrigação positiva e líquida, sendo desnecessária a notificação do devedor.

Isso porque a mora decorre do próprio fato, ou seja, de o devedor ter descumprido a obrigação no seu termo, consoante dispõe a norma prevista no artigo 397 do Código Civil, o qual preceitua que o
“inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
.

Ao comentar o aludido preceptivo legal, Flávio Tartuce
1
leciona:

“Mora ‘
ex

re
’ ou mora automática – quando a obrigação for positiva (de dar ou fazer), líquida (certa quanto à existência e determinada quanto ao valor) e com data fixada para o adimplemento. A inexecução da obrigação implica na mora do devedor de forma automática, sem a
necessidade de qualquer providência por parte do credor como, por exemplo, a notificação ou interpelação do devedor (art. 397, caput, do CC). Em casos assim, tem-se a aplicação da máxima ‘dies
interpellat
pro
homine
’ (o dia do vencimento interpela a pessoa).”
.

Portanto, a mora independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, mas decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Todavia, no caso
sub judice
, o autor apresentou planilha atualizada de seu crédito, ou seja, já havia incluído os encargos moratórios previstos na disposição contratual a seguir(
id 267164343 – pág. 51/66
)
.

A referida
planilha de cálculos,
indica expressamente
o saldo devedor (R$
116.369,11
), atualizado até
o ajuizamento da ação (
19
/07/2016
– id 267164343 – pág. 58/66
)
e com a inclusão de correção monetária

pelo INPC
e
juros moratórios de
1
%
ao mês,
consoante os termos do contrato.

Assim,
o valor da condenação é aquele indicado na planilha
, quando do ajuizamento do feito
, na qual já houve o acréscimo de correção monetária
e
juros de mora, desde o vencimento de cada débito
.

Portanto,
necessária a fixação da
correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar
a partir
da data do ajuizamento da ação
,
até o efetivo pagamento da dívida.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ.1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No
entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2015)

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR). (N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO

–

AÇÃOMONITÓRIASENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOSMONITÓRIOSE JULGA PROCEDENTE A DEMANDA– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO PROCESSO– FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL– REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO EM TEMPO OPORTUNO– PRELIMINAR REJEITADA– MÉRITO– TESEDEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DAMONITÓRIA–CÉDULADE CRÉDITO BANCÁRIO– CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADERELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA– REQUISITOS DAMONITÓRIAPREENCHIDOS– SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO. Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora tomou ciência do falecimento do devedor após a tentativa de citação e, em seguida procedera à regularização do polo passivo, direcionando a ação para a inventariante. Assim, ao contrário do que quer fazer
crero
Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização. ACédulade Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da açãomonitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e dodemonstrativodo débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo. Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução. Em sede de
açãomonitórianão se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.” (N.U 1001066-82.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DEDIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITOS VENCIDOS EM DATAS DISTINTAS. INCIDENCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA DÉBITO. 1. O art. 397, do Código Civil, prevê que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor" e seu parágrafo único, "não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial". 2. Em vínculo contratual com obrigação líquida e certa já constituída em desfavor do devedor, os juros de mora fluem a partir do vencimento de cada débito e não da citação. 3.
No caso, a planilha que acompanha a petição inicial da ação monitória já contempla juros a partir do vencimento de cada débito até a do cálculo apresentado. Assim, deve haver incidência de juros complementar apenas a partir dos cálculos até a data do efetivo pagamento
. 4. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada. (
TJDFT,
Acórdão 1435955
, 07394061720208070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCESSO DE COBRANÇA. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDO GARANTIDOR PARA QUITAÇÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA ABUSIVA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. 1. (...). 9.
Estando a inicial da ação monitória instruída com planilha de cálculos atualizada que envolve os juros e correção monetária, a sentença que dá continuidade à atualização a contar da data dos cálculos não afronta a contagem a partir do inadimplemento de cada parcela.
10. Asucumbênciamínimaocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, o qual não se aplica à hipótese dos autos. 11. Apelação do réu conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e não provida. (
TJDFT
,
Acórdão 1166395
, 07039764920178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso);

Assim,

merece prosperar o recurso, para parcial reforma
d
a sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e determinar que
a correção monetária
e
os juros de mora

de 1% ao mês,
incidam
na dívida,
desde
o cálculo apresentado no ajuizamento da ação
(
id 267164343 – pág. 58/66
),
na medida em que o demonstrativo de cálculo apresentado já contemplava os encargos moratórios previstos a partir do vencimento de cada parcela até o último dia de atualização (
19/07/2016
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025